Tribunal: TJPA
Processo: 0001386-05.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001386-05.2014.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. DESCONTO E REPASSE A ENTIDADE SINDICAL LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS DA CLT E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Marituba contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA, a qual determinou ao ente municipal o desconto em folha e o repasse da contribuição sindical obrigatória dos servidores da área de enfermagem ao sindicato autor, relativamente ao período anterior à Reforma Trabalhista de 2017. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise dos arts. 586, 588 e 589 da CLT, relativos à forma de arrecadação da contribuição sindical, bem como quanto ao indeferimento do chamamento ao processo do SINDSAÚDE, arguindo a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os arts. 586, 588 e 589 da CLT relativos ao procedimento de arrecadação da contribuição sindical; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao indeferimento do chamamento ao processo do SINDSAÚDE, arguido pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta a questão essencial da controvérsia ao reconhecer que o SENPA possui legitimidade para representar a categoria profissional dos enfermeiros no Estado do Pará, detendo registro sindical válido e representatividade da categoria, à luz do princípio da unicidade sindical previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal.

O pagamento da contribuição sindical realizado pelo Município a entidade diversa configura erro administrativo do próprio ente público, não sendo apto a extinguir a obrigação, aplicando-se o princípio segundo o qual quem paga a quem não é credor paga mal, nos termos do art. 308 do Código Civil.

A decisão embargada analisa de forma suficiente a controvérsia central, consistente na legitimidade da entidade destinatária da contribuição sindical, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da causa.

O acórdão também enfrenta expressamente a questão do chamamento ao processo do SINDSAÚDE, reconhecendo a preclusão processual, pois o pedido não foi formulado na contestação, conforme exige a legislação processual.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão jurídica central da controvérsia.

O chamamento ao processo deve ser requerido na contestação, sob pena de preclusão processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, II. CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, e 81. CLT, arts. 586, 588 e 589. CC, art. 308.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017; STF, Tema 994.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0001386-05.2014.8.14.0133

EMBARGANTE:
PREFEITURA DE MARITUBA

EMBARGADO:
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 33489655

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34299022) opostos pela PREFEITURA DE MARITUBA em face do ACORDÃO ID n. 33489655
,
que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou ao Município o desconto e repasse da contribuição sindical dos enfermeiros ao sindicato, na Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, interposta pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ, ora embargado.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à análise de dispositivos de lei federal relevantes para a solução da controvérsia, especialmente no tocante à forma de recolhimento da contribuição sindical prevista nos arts. 586, 588 e 589 da CLT. Sustenta que, à época dos fatos, o ente municipal teria apenas a obrigação de realizar o desconto em folha e o recolhimento mediante Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical (GRCS), cabendo à instituição bancária oficial proceder à distribuição dos valores entre as entidades sindicais.

Argumenta que o acórdão teria mantido a condenação de repasse direto ao sindicato autor, sem enfrentar a tese municipal de que tal procedimento violaria o regime legal de arrecadação da contribuição sindical. Defende que o acórdão teria sido omisso quanto à intervenção de terceiros, especificamente em relação ao chamamento ao processo do SINDSAÚDE, entidade à qual o Município afirma ter realizado o repasse da contribuição sindical.

Argumenta que o indeferimento do chamamento ao processo, sob fundamento de preclusão, teria desconsiderado a necessidade de proteção ao erário e a circunstância de que os valores já teriam sido repassados a entidade sindical diversa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que o Tribunal se manifeste expressamente acerca dos arts. 586, 588 e 589 da CLT e do art. 131 do CPC, para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 34599491), na ocasião, alegou que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, tendo a decisão enfrentado de forma clara e suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Sustenta que o acórdão reconheceu a legitimidade do SENPA como representante da categoria profissional dos enfermeiros e concluiu que o repasse realizado pelo Município a entidade sindical diversa configurou erro administrativo, circunstância que não afasta a obrigação de pagamento ao sindicato legitimado.

Argumenta ainda que a controvérsia discutida nos autos não se refere ao procedimento técnico de arrecadação da contribuição sindical, mas sim à legitimidade do sindicato destinatário dos valores, matéria devidamente analisada pelo Tribunal. Quanto ao chamamento ao processo do SINDSAÚDE, sustenta que a questão foi corretamente reconhecida como preclusa, pois somente foi arguida em sede recursal. Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos de lei federal relevantes para a solução da controvérsia, especialmente no tocante à forma de recolhimento da contribuição sindical prevista nos arts. 586, 588 e 589 da CLT. Sustenta que, à época dos fatos, o ente municipal teria apenas a obrigação de realizar o desconto em folha e o recolhimento mediante Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical (GRCS), cabendo à instituição bancária oficial proceder à distribuição dos valores entre as entidades sindicais, na
Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
, interposta pelo
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33489655:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Marituba contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer proposta pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA, condenando o ente municipal à realização dos descontos referentes à contribuição sindical obrigatória dos servidores da área de enfermagem, com repasse ao sindicato autor.

I – Da Preliminar de Chamamento ao Processo e da Alegada Ilegitimidade Ativa

A preliminar de chamamento ao processo do SINDSAÚDE (antigo SINDSESPA), com a consequente alegação de ilegitimidade ativa do SENPA, não merece prosperar.

Consoante dispõe o art. 131 do CPC, o chamamento ao processo deveria ter sido requerido pelo réu na contestação. O Município, contudo, somente alegou tal questão em sede recursal, configurando preclusão.

Ademais, restou demonstrado nos autos que o SENPA possui legitimidade ativa, uma vez que detém registro sindical válido e é reconhecido como representante legal da categoria profissional dos enfermeiros no Estado do Pará, nos termos do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal. A certidão do Ministério do Trabalho foi anexada aos autos, corroborando a representatividade do autor. (id. 21778108)

Rejeito, portanto, ambas as preliminares.

II – Do Mérito

A tese central do apelante é de que já teria realizado o desconto da contribuição sindical em favor de sindicato diverso, o SINDSAÚDE, e que um novo repasse ao SENPA configuraria bis in idem, onerando indevidamente o erário público.

Contudo, como bem fundamentado na sentença, o Município, ao realizar pagamento a entidade que não detinha legitimidade para representar a categoria dos enfermeiros, incorreu em erro próprio, não podendo transferir ao SENPA os prejuízos decorrentes de sua conduta administrativa.

É princípio consagrado no direito civil que quem paga mal, paga duas vezes (art. 308 do Código Civil). A quitação só é válida se feita ao credor ou a quem de direito o represente.

Importante destacar que consta nos autos documento oriundo da própria Administração Municipal, assinado pela Secretaria de Orçamento e Finanças, no qual há expressa observação de que não houve repasses ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA (id. 21778142). Tal fato enfraquece a tese do Município de que teria havido cumprimento da obrigação, mesmo que parcial. Ao contrário, evidencia que o repasse foi destinado a entidade diversa, que não possui legitimidade para representar a categoria, configurando inadimplemento da obrigação legal.

Ademais, não há nos autos prova de que o SINDSAÚDE represente especificamente os enfermeiros da rede municipal de Marituba, sendo certo que a entidade que possui tal representatividade é o SENPA, conforme documentos oficiais anexados.

No tocante à obrigatoriedade da contribuição sindical aos servidores públicos, é pacífico o entendimento do STF, firmado no Tema 994, de que a contribuição compulsória prevista na CLT é devida pelos servidores públicos até o advento da Reforma Trabalhista de 2017. À época dos fatos (2014), portanto, havia obrigatoriedade do recolhimento e do repasse.

Assim, a sentença merece ser mantida integralmente.

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Datado e assinado eletronicamente. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interpostos nos autos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O caso discutido refere-se à ação ordinária de obrigação de fazer proposta pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará - SENPA contra o Município de Marituba, na qual se pleiteou o desconto e o repasse da contribuição sindical obrigatória dos servidores da área de enfermagem ao sindicato autor, relativamente ao período anterior à Reforma Trabalhista de 2017.

O ato embargado foi no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo Município, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade do SENPA e determinou ao ente municipal a realização do desconto e repasse da contribuição sindical obrigatória. O acórdão consignou, em síntese, que:

- o SENPA possui registro sindical válido e representa a categoria profissional dos enfermeiros no Estado do Pará, nos termos do princípio da unicidade sindical;

- o repasse da contribuição sindical a entidade diversa (SINDSAÚDE) configurou erro administrativo do Município;

- o pagamento realizado a quem não detém legitimidade não extingue a obrigação, aplicando-se o princípio de que quem paga mal paga duas vezes, nos termos do art. 308 do Código Civil;

- à época dos fatos (2014), era obrigatória a contribuição sindical dos servidores públicos, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 994.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido. Explico.

De fato, não se constata a omissão apontada quanto à alegada necessidade de manifestação sobre os arts. 586, 588 e 589 da CLT. O acórdão enfrentou diretamente o ponto essencial da controvérsia, que consistia em definir qual entidade sindical possui legitimidade para receber a contribuição sindical dos enfermeiros vinculados ao Município de Marituba. A decisão foi clara ao afirmar que o SENPA detém a representatividade da categoria e que o repasse efetuado a sindicato diverso configurou erro administrativo do próprio ente público.

Desse modo, ainda que o acórdão não tenha mencionado expressamente cada dispositivo legal invocado pela parte embargante, a questão jurídica relevante foi efetivamente analisada, sendo suficiente para a formação do convencimento do colegiado.

No mesmo sentido, também não procede a alegação de omissão quanto ao chamamento ao processo do SINDSAÚDE. O acórdão expressamente consignou que tal pedido deveria ter sido formulado na fase de contestação, nos termos da legislação processual aplicável, tendo sido suscitado apenas em sede recursal, razão pela qual se reconheceu a ocorrência de preclusão processual. Tal fundamentação é suficiente para justificar a rejeição da preliminar.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a simples oposição de embargos de declaração já é suficiente para fins de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Assim, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes os vícios apontados.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração opostos pelo Município embargante limitam-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já analisada por esta Turma, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa desse recurso.

Não há, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
em face de ACÓRDÃO ID n. 33489655, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026